Tribunal: TJSP
Processo: 1012008-66.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva – Sentença terminativa por ausência de título executivo judicial – Comando no sentido de que a exequente pague a taxa judiciária cujo recolhimento fora diferido – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva – Sentença terminativa por ausência de título executivo judicial – Comando no sentido de que a exequente pague a taxa judiciária cujo recolhimento fora diferido – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos beneficiários da demanda – Acordo, no entanto, expressamente excluindo da abrangência do proveito almejado e obtido com a ação coletiva os poupadores cujas execuções individuais (provisórias) foram propostas após 31.12.16 (isto é, após 11.12.17, conforme aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF, j. 28.5.2020) – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 – Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa da aqui exequente de obter um título que lhe assegurasse prosseguir na correspondente execução individual, o que se deu em 16.12.17 – Donde se impor a extinção desta execução individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e 485, IV). Taxa judiciária que não era devida ao ensejo do ajuizamento desta execução individual, por não verificada a respectiva hipótese de incidência. Procedimento em questão que, com efeito, representa mera extensão do processo da ação coletiva. Situação em que devida seria sim, em tese, a chamada parcela final da taxa judiciária, se e quando da "satisfação da execução", nos termos do art. 4o, III, da Lei 11.608/03. Caso dos autos, porém, em que não se deu a satisfação da execução, extinto que foi o procedimento sem resolução do mérito. Inexistência, portanto, de valores a recolher a título de taxa judiciária.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012008-66.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
ANAMALIA MARIA BIANCO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1012008-66.2017.8.26.0302
Comarca: JAÚ 1a Vara Cível
Apelante: ANAMALIA MARIA BIANCO
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan

Voto no 36.426
Apelação
Diferença de rendimentos em caderneta de
poupança
Execução individual fundada em sentença
coletiva
Sentença terminativa por ausência de título
executivo judicial
Comando no sentido de que a
exequente pague a taxa judiciária cujo recolhimento fora
diferido
Transação celebrada pelos legitimados para a
ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e
instituindo o modo como se dará o pagamento das
diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como
devidas aos beneficiários da demanda
Acordo, no
entanto, expressamente excluindo da abrangência do
proveito almejado e obtido com a ação coletiva os
poupadores cujas execuções individuais (provisórias) foram
propostas após 31.12.16 (isto é, após 11.12.17, conforme
aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF,
j. 28.5.2020)
Autocomposição homologada, primeiramente
em processo de ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia “erga
omnes” e efeito vinculante a todos os demais órgãos
estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito
dos recursos extraordinários afetados no procedimento de
repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de
rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
3
591797, 631363 e 632202
Temas 264, 265, 284 e 285) e,
finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação
civil
pública
coletiva
0705843-43.1993.8.26.0100,
cuja
sentença dava embasamento a esta execução individual

Transação que, como negócio voltado à autocomposição do
litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que
homologada (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II)
Cenário
diante do qual a única conclusão possível para o juízo da
execução é a de que a indigitada transação frustrou
legitimamente a expectativa da aqui exequente de obter um
título que lhe assegurasse prosseguir na correspondente
execução individual, o que se deu em 16.12.17
Donde se
impor
a
extinção
desta
execução
individual,
sem
atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II,
e 485, IV). Taxa judiciária que não era devida ao ensejo do
ajuizamento desta execução individual, por não verificada a
respectiva hipótese de incidência. Procedimento em
questão que, com efeito, representa mera extensão do
processo da ação coletiva. Situação em que devida seria sim,
em tese, a chamada parcela final da taxa judiciária, se e
quando da “satisfação da execução”, nos termos do art. 4o,
III, da Lei 11.608/03. Caso dos autos, porém, em que não se
deu a satisfação da execução, extinto que foi o
procedimento sem resolução do mérito. Inexistência,
portanto, de valores a recolher a título de taxa judiciária.
Deram parcial provimento à apelação.
1.
Apelação
interposta
contra
sentença
proferida em processo de execução individual proposta por
ANAMALIA
MARIA BIANCO, apelante, em face de ITAÚ
UNIBANCO S.A, fundada a execução em sentença proferida em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
4
coletiva ajuizada pelo IDEC
Instituto de Defesa do Consumidor em
face do banco apelado. A instituição financeira fora condenada ao
pagamento de diferença de rendimentos em caderneta de poupança.
A r. sentença apelada julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito. Segundo a sentenciante, uma vez
que o acordo coletivo firmado pelo IDEC prevê expressamente a
extinção das ações que iniciaram cumprimento provisório da sentença
coletiva até 31.12.16 e tendo a exequente ajuizado execução individual
somente em 18.12.2017, é ela carecedora de título executivo judicial.
Assinalou que as custas iniciais deverão ser recolhidas pela exequente
(fls. 202/207).
Apela a exequente. Como fundamentos da
irresignação, sustenta, em síntese, que: (a) a ação civil pública abarca
todos os poupadores, não podendo prejudicar aqueles que ajuizaram
ação após dezembro de 2016; “a exclusão das ações ajuizadas a partir
do ano de 2017, fere constitucionalmente o direito ao universo jurídico
daqueles discutidos na aludida ACP”; (b) os poupadores que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
5
aderiram ao acordo homologado no processo da ação coletiva não
sofrerão os efeitos do acordo, nos termos da cláusula 8.2 da indigitada
transação, e consoante o Comunicado Conjunto no 02/2019 da
Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça; (c) a apelante não aderiu
ao acordo; e (d) prequestiona o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal e os arts. 513 e 515, do CPC (fls. 234/243).
2. Recurso tempestivo (fls. 233 e 234),
preparado (fls. 244/246) e respondido (fls. 252/258).
É o relatório do essencial.
3. Anoto, inicialmente, que o Comunicado
Conjunto no 02/2019, da Egrégia Presidência deste Tribunal e da
Presidência da Seção de Direito Privado, representa mero ato de caráter
administrativo, não servindo, a toda evidência, de referência
minimamente precisa para a resolução do incidente tratado neste
recurso, que envolve matéria tipicamente jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
6
De qualquer modo, aquele comunicado, ao
destrancar o processamento dos recursos excepcionais relacionados a
execuções (individuais ou coletivas) em que o exequente não tenha
aderido ao acordo celebrado no processo da ação coletiva, quis se
referir, naturalmente, àquelas em que tal transação não vincula os
personagens da execução, vale dizer, às execuções oriundas de ações
autônomas ou às execuções individuais fundadas em sentenças
coletivas já transitadas em julgado o que não é o caso dos autos.
A tais ações autônomas e execuções outras,
fundadas em sentença transitada em julgado, é bom frisar, se refere a
cláusula “8.2” do acordo, a prever a não sujeição obrigatória dos
respectivos autores aos termos daquela transação.
4. Com efeito, a transação celebrada entre o
Idec (ao lado de outras entidades de defesa dos consumidores) e as
instituições financeiras interessadas, com a mediação da Advocacia
Geral da União - AGU, foi categórica ao excluir da respectiva
incidência as execuções individuais ajuizadas após 31.12.2016 (isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
7
após
11.12.17,
conforme
aditamento
do
acordo
recentemente
homologado pelo STF, j. 28.5.2020) e que tramitavam sob o regime das
chamadas execuções provisórias, vale dizer, que se fundavam em
sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado
como na
situação em exame.
Veja-se a cláusula a seguir reproduzida:
“9.2. Este ACORDO surtirá os seguintes
efeitos sobre as ações civis públicas listadas no
anexo deste ACORDO:
a) Para as ações civis públicas ainda não
transitadas em julgado, e propostas dentro do
prazo de prescrição quinquenal, listadas no
anexo deste ACORDO, as Partes comprometem-se a apresentar petição
conjunta, conforme modelo anexo a este
ACORDO, em que será requerida: i) a
homologação das obrigações de pagamento
aqui previstas; e ii) por conta dos pagamentos
a serem efetuados, a extinção da ação coletiva
por transação, nos termos do art. 487, III, b do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
8
CPC, e consequente formação de título
executivo judicial em benefício unicamente
das pessoas que iniciaram cumprimento
provisório da sentença coletiva até 31/12/2016,
identificadas na petição, com exclusão de
qualquer outra pessoa. Os efeitos da petição
conjunta estão condicionados ao trânsito em
julgado da decisão de homologação nela
disposto pelo juiz competente” (são meus os
destaques).
Partiu-se
do
pressuposto
de
que
era
tecnicamente possível a limitação da abrangência subjetiva do proveito
almejado com aquelas ações coletivas, justamente porque, não
transitadas em julgado as respectivas sentenças, o universo de
poupadores que se beneficiaria com a demanda era titular de mera
expectativa de direito.
5. Dito isso, é importante assinalar que a citada
transação, celebrada nos autos da ação de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 165/DF e
chancelada pelo Ministério Público, foi homologada pelo Plenário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
9
Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 1o de
março de 2018
em processo a que se deu a necessária publicidade e
no qual se verificou amplo contraditório.
O voto condutor do julgamento da ADPF, é
bom frisar, foi expresso ao admitir a possibilidade de o autor da ação
coletiva, incluídas as entidades associativas, celebrar transação e ao
considerar legítima a cláusula do referido acordo que estabelece a
vinculação a seus termos daqueles que se beneficiariam das sentenças
coletivas ainda não transitadas em julgado (veja-se o capítulo do voto
em que, refutando específica objeção deduzida na ADPF, proclamou-se
válido o efeito daquela cláusula relacionado à adesão obrigatória dos
advogados que patrocinaram as execuções individuais provisórias
remanescentes ao sistema de rateio de honorários com os advogados
da autora da ação coletiva, a págs. 17 e segs.).
A decisão assim proferida tem eficácia “erga
omnes” e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais, por força
do que dispõe o art. 10, § 3o, da Lei 9.882/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
10
A mesma transação também foi homologada,
ainda no âmbito do Pretório Excelso, pelos relatores dos REs 626307,
591797, 631363 e 632202, afetados para o julgamento dos procedimentos
de repercussão geral referentes aos temas das diferenças de
rendimentos em caderneta de poupança frente aos inúmeros planos
econômicos em que os rendimentos teriam sido pagos a menor (Temas
264, 265, 284 e 285).
Na
sequência,
o
aludido
acordo
foi
homologado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva
0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta
execução individual, proclamando-se prejudicado, por consequência, o
recurso extraordinário então em processamento no STJ e sobrestado em
virtude da repercussão geral
decisão homologatória essa transitada
em julgado em 24.9.2018.
6. Apesar de tantas e tão notáveis chancelas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
11
não posso deixar de registrar que me é extremamente custoso enxergar
razoabilidade e justeza no aspecto aqui abordado do acordo, por
implicar ele, ao fim e ao cabo, o aniquilamento do direito material de
boa parte daqueles que se fiaram na jurisdição coletiva, agora que
provavelmente prescrita a pretensão que tais indivíduos deduziriam
em eventuais ações autônomas.
Também tenho grande dificuldade de aceitar
que a associação autora da ação coletiva, posto que entidade dedicada à
salvaguarda dos interesses da massa consumidora e, por isso, brindada
pelo ordenamento jurídico com a prerrogativa de pleitear em juízo
direitos alheios, possa fatiar, a seu alvedrio, o grupo de pessoas em
favor de quem vinha atuando, sem expor motivação adequada, para
delimitar aqueles que serão beneficiados pela ação coletiva.
É preciso ter em mente que, ao propor a ação
civil pública, o que faz na condição de substituta processual daqueles
em cujo favor atua, a associação legitimada passa a exercer um múnus
público. Não por outra razão, a regra cogente do art. 5°, §3°, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
12
7.347/85 nega efeito jurídico à desistência imotivada ou ao abandono da
ação civil pública proposta por associação. E se não é dado à associação
autora desistir da demanda sem justo motivo, forçosa me parece a
conclusão de que igualmente não lhe é permitido, por identidade de
razões, dispor, sem justo e declarado motivo, de direitos e interesses
concernentes aos substituídos ou, pior, a parte deles, mesmo em se
tratando de direitos e interesses que, conquanto de natureza
instrumental, são indispensáveis ao reconhecimento do pretendido
direito material, como na situação em exame.
Para melhor compreensão do raciocínio aqui
exposto, basta imaginar a seguinte hipótese: o transportador de pessoas
inicia longa e tortuosa viagem, ciente dos riscos de não conseguir
alcançar o destino; depois de percorrer milhares de quilômetros e
prestes a concluir o trajeto, mas ainda não removido o risco, o mesmo
transportador resolve deixar em meio ao deserto, em situação de
completo desamparo, os passageiros que embarcaram por último, com
vistas a garantir a chegada ao destino dos demais passageiros e dele
próprio. Indaga-se: tal hipotética conduta teria sustentação ética e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
13
jurídica, principalmente à luz do princípio da boa-fé?
7. Seja como for, o fato de a transação ter sido
homologada, sem ressalvas, quer no processo de ADPF, com eficácia
“erga omnes” e efeito vinculante (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), quer pelos
juízos por onde então tramitavam os recursos pendentes contra a
sentença proferida na ação coletiva, retira deste juízo da execução a
possibilidade de considerar e decidir sobre se a entidade autora da ação
coletiva,
no papel de substituta processual dos poupadores
interessados, poderia dispor da condição a cujo implemento estava
subordinado o reconhecimento definitivo do direito declarado na
sentença provisória que os favorecia.
8. Conforme estabelece o sistema processual, e
está assentado na cláusula do acordo acima reproduzida, a transação,
como negócio voltado à autocomposição do litígio, desde que
homologada, faz as vezes da sentença (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II)
- substituindo, por conseguinte, a sentença eventualmente já proferida
no processo, principalmente se ainda não transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
14
Em face desse quadro, a única conclusão
possível para o campo de cognição deste juízo da execução é a de que a
indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa da aqui
apelante de obter um título que lhe assegurasse prosseguir na
correspondente execução individual.
Em assim sendo, a r. sentença apelada será
mantida no tópico em que proclamou a extinção anômala do processo.
10. Num único ponto, a r. sentença apelada
merece reparo.
Efetivamente, por não se tratar a execução
individual de ação nova, mas de procedimento de cumprimento do
julgado proferido na ação coletiva, não cabe exigir o recolhimento da
parcela da taxa judiciária prevista no art. 4o, I, da Lei 11.608/03.
Bem é de ver que esta execução individual, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
15
sistema processual, não representa propriamente uma nova demanda,
mas um desdobramento do processo da ação coletiva.
Aliás, é o que vem decidindo esta Egrégia
Câmara em inúmeras situações como a tratada nestes autos (v. AIs
2194243-46.2019.8.26.0000,
2185332-07.2019.8.26.0000,
2189460-11.2019.8.26.0000, de minha relatoria, entre inúmeros outros).
Devido seria, sim, o recolhimento da parcela
final, se tivesse sido satisfeita a execução (inciso III).
Todavia, não existiu a satisfação da execução,
pelo que nada é devido a título de taxa judiciária.
11. Sobre o pretendido prequestionamento,
anota-se que não é função do órgão julgador se pronunciar sobre todos
os dispositivos legais que a parte considera pertinentes para a questão,
como que a indispensável fundamentação das decisões judiciais
consistisse em dar resposta a todos argumentos dos litigantes. Fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012008-66.2017.8.26.0302 -Voto no
16
assim, a já tão lenta atividade jurisdicional não teria fim.
Desnecessária, assim, a demonstração do
porquê a Turma Julgadora não considera afrontados os dispositivos
apontados pela apelante. Basta observar que tal conclusão resulta clara
da essência dos fundamentos expostos no julgado.
De qualquer forma, apenas para poupar a
interessada do trabalho de interpor embargos de declaração com
finalidade
de
prequestionamento,
assinalo,
com
esteio
nos
fundamentos acima expostos, não enxergar na decisão que se dá ao
litígio infração aos dispositivos invocados pela apelante (art. 105, inciso
III, alínea “a” e “c”, e art. 102, III, ambos da Constituição Federal).
Assim, meu voto dá parcial provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator